Tribunal: TJES
Processo: 0000539-02.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-02.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON MIRANDA CURCIO

APELADO: W.M. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000539-02.2021.8.08.0011

APELANTE: ANDERSON MIRANDA CURCIO

APELADO: W.M. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFICINA MECÂNICA. FILTRO DE ÓLEO COM DEFEITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Anderson Miranda Curcio contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço por WM Centro Automotivo Ltda. O autor alega que o veículo sofreu danos após a substituição de um filtro de óleo pela oficina, o que teria causado a parada do carro e gerado prejuízos financeiros e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a oficina mecânica cometeu falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade por eventuais danos materiais e morais; (ii) verificar se o recorrente comprovou os danos materiais e morais alegadamente sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

4. Embora não tenha sido realizada prova pericial, as testemunhas com experiência na área de mecânica indicaram que o furo no filtro de óleo não poderia ter ocorrido no curto período após a realização do serviço. Assim, conclui-se que o defeito no filtro já existia quando o serviço foi realizado.

5. A oficina deveria ter informado o consumidor sobre os riscos decorrentes do uso de peças fornecidas por terceiros, em conformidade com o direito à informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

6. O recorrente comprovou parcialmente os danos materiais, apresentando notas fiscais no valor de R$ 980,00, mas não demonstrou a efetiva contratação dos orçamentos apresentados para o conserto do veículo.

7. Quanto ao dano moral, não ficou comprovado abalo aos direitos da personalidade do autor que justifique a indenização pleiteada, inexistindo dano moral in re ipsa na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prestador de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando comprovada falha na prestação do serviço e ausência de excludente de responsabilidade.

2. O fornecedor de serviços deve informar ao consumidor sobre eventuais riscos decorrentes do uso de materiais fornecidos por terceiros.

3. Danos materiais devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo indenização com base em orçamentos ou estimativas.

4. A condenação por danos morais depende da comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, não se configurando automaticamente pela má prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 14, § 3º, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, e 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5012047-46.2022.8.13.0701, Relª Desª Mônica Libânio, j. 26.06.2024; TJDF, APC 07396.55-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 08.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a sentença para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais arbitrados em R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), devidamente atualizado e corrigido nos termos da fundamentação supra.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANDERSON MIRANDA CURCIO
em face da sentença (fls.131/134) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de
WM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 8838891), o apelante sustenta que restou comprovado o dano em seu veículo decorrente do serviço prestado pela oficina, que “
não é crível que tenha havido por parte da oficina requerida correta avaliação da peça e da instalação do produto no veículo do autor
”.

Assim, entende que a Oficina recorrida deve ser condenada a ressarci-lo pelos danos materiais e morais experimentados.

Contrarrazões no ID 8838892 pelo desprovimento do recurso.

Depreende-se dos autos que o requerente, Anderson Miranda Curcio pretende ser indenizado a título de danos morais e materiais por danos causados em seu veículo decorridos de suposta falha na prestação de serviço por parte de
WM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
.

Nesse cenário, relata que levou um filtro de óleo para que a Oficina requerida procedesse com a substituição em seu veículo. Contudo, após a realização do serviço, minutos após sair da oficina, o carro parou de funcionar.

Os funcionários da oficina requerida foram até o local e constatou-se que havia um furo no filtro inserido no veículo, o qual, possivelmente, seria responsável pela falha mecânica.

Por não conseguir resolver o problema consensualmente e, em razão dos danos financeiros experimentados, Anderson Mirando propôs a presente demanda, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.417,62 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) e de danos morais.

Após a instrução processual, o Magistrado de Primeira Instância julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que inexistiria ato ilícito, pois a peça com defeito foi entregue pelo próprio consumidor, motivo pelo qual não haveria que se falar em falha na prestação do serviço, circunstância que atrairia a aplicação do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Foi em face do aludido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

É incontestável que a relação é apreço afigura-se como relação de consumo, a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, em que pese não tenha sido realizada prova pericial, todas as partes envolvidas no litígio concordam que o dano causado no veículo do recorrente foi decorrente de furo existente no filtro de óleo nele inserido.

Por outro lado, resta saber se o defeito já existia quando da realização do serviço, e se, de algum modo, tal fato configuraria falha na prestação do serviço.

Estabelecidos esses pressupostos, é importante consignar que houve inversão do ônus da prova por meio da decisão de fls. 84/87, oportunidade na qual o Juízo
a quo
explicitou que seria ônus da requerida comprovar que não houve falha na prestação do serviço automotivo e/ou que existiria hipótese de excludente de ilicitude.

Nesse contexto, não desconheço que o já mencionado art. 14, do CDC, afasta a responsabilidade civil do fornecedor de serviços quando provar (i) inexistência de defeito decorrente da prestação do serviço, ou (ii) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nada obstante, é igualmente relevante destacar que o próprio art. 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores
“por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas

sobre sua fruição e riscos
”.

Ainda, o art. 6º, III, estabelece como direito básico do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta da quantidade,
características
, composição,
qualidade
, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentam
”.

Fixadas essas premissas, constato que no caso em apreço, os funcionários da requerida e outras testemunhas ouvidas em juízo com experiência na área de mecânica, reconhecem que não seria possível que o furo no aludido filtro tivesse ocorrido no curto período de tempo que o veículo saiu da oficina e trafegou, o que se constata a partir dos seguintes trechos:

Depoimento - Antônio Carlos Rodrigues

que no dia que aconteceu o fato, recebeu a ligação de que o filtro não era do carro; que respondeu que era do carro; que o filtro entregue não tinha problema; que o filtro estava lacrado; que sua mãe havia entregado o filtro a Anderson; [...] que o filtro, no seu conhecimento, não poderia furar pelo uso do veículo; que o filtro apresentado pelo advogado [embalagem cinza e vermelha] não é o filtro que deu para Anderson; que o outro filtro apresentado pelo advogado [embalagem cinza, lacrada] foi como deu a Anderson, lacrado; [...]
que, no seu entendimento, não teria como o filtro se deteriorar em 2, 3 minutos de percurso
;

Depoimento - Washington Rosa Lopes

que presenciou o serviço feito no carro de Anderson; que na época trabalhava na oficina; que quem fez a troca do óleo foi Diego [...]
que trabalha com mecânica há 20 anos
[...] que Anderson acompanhou o serviço; que o filtro que ele levou foi o filtro colocado no carro; [...]
que não acredita que o filtro pode furar em poucos minutos
; que provavelmente o furo indicado pelo advogado no filtro seria a causa do vazamento do óleo.

Com efeito, considerando que, à luz das regras experiência indicadas pelas próprias testemunhas com atuação na área, não seria factível que o furo no filtro de óleo surgisse após a realização do serviço e no curto percurso do carro. Ademais, considerando que todas as partes concordam que o dano no carro foi causado pelo aludido furo, é forçoso concluir que esse já existia quando da realização do serviço.

Nesse contexto, ainda que o filtro de óleo tenha sido levado à oficina pelo consumidor, compreendo que, a partir do momento em que a oficina requerida aceita realizar o serviço nas aludidas condições, é seu o dever de cautela na realização desse, para garantir a qualidade do serviço prestado. Portanto, os funcionários deveriam ter se certificado de que inexistia qualquer vício no filtro apresentado pelo consumidor.

Ademais, sob a ótica do já mencionado direito de informação, entende-se que o prestador do serviço deveria ter a cautela de informar ao consumidor a respeito da eventual diminuição na qualidade do serviço no caso de utilização de material de procedência desconhecida, o que aparentemente não foi feito.

Por todo o exposto, considerando a inversão do ônus da prova, compreendo que a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou que não houve defeito a prestação do serviço, o que afastaria a sua responsabilidade.

A propósito, trata-se de conclusão em consonância com o entendimento jurisprudencial em hipóteses semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO
. REPARO DE VEÍCULO EM OFICINA. VÍCIO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS AO AUTOMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA.
DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO. Tratando-se de embargos declaratórios que buscam tão somente sanar eventual vício na decisão, sem demonstração de caráter protelatório, descabe a aplicação de multa.
Os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove os danos e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte Ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação. Não se desincumbindo a parte Ré de afastar sua responsabilidade para com os danos verificados no veículo e, havendo nexo de causalidade entre os prejuízos e os reparos realizados, impõe-se a devida reparação.
[...](TJMG; APCV 5012047-46.2022.8.13.0701; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 26/06/2024; DJEMG 27/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR FATO DO SERVIÇO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA OFICINA MECÂNICA. COMPROVADA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO. PANE DO MOTOR. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. [...] VI. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte autora, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14. Teoria do risco do negócio). VII.
Em relação ao fato do serviço, tem-se que é objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica. Força maior ou caso fortuito externo (STJ, RESP 1358513-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 04/08/2020).
VIII. A oficina do demandado não era autorizada Land Rover, e não ficou demonstrado que o demandado possuía equipe capacitada para realizar, adequadamente, a manutenção preventiva geral do veículo em questão (especialmente no caso específico, por se tratar de revisão de veículo que esteva parado, sem utilização, há quatro anos, o que exigia cuidados especiais, e essa circunstância era de conhecimento da empresa). IX.
A perícia constatou que o que levou à falha do motor foi a presença de óleo divergente do exigido pelo fabricante, juntamente com sua contaminação devida à interação com combustível (vencido) presente na linha de alimentação, o que prejudicou a lubrificação e levou à fundição do motor. X. Inviável acolher o pleito do recorrente no sentido de afastar a sua responsabilidade civil, uma vez que restou comprovado o dano e o nexo causal entre ele e o fato do serviço. XI. O fornecedor (apelante) não conseguiu comprovar qualquer causa excludente de responsabilidade, como a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva atribuível ao próprio consumidor ou a terceiro (Lei nº 8.078/1990, artigo 14, § 3º, incisos I e II).
[...] (TJDF; APC 07396.55-94.2022.8.07.0001; 186.0557; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 08/05/2024; Publ. PJe 22/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO E PELO FATO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
DANO MORAL E MATERIAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. 1. Relação de consumo típica. Incidência do CDC. 2. Responsabilidade por vício do produto, na forma do art. 18, caput, do CDC, em razão da aquisição de veículo automotor com vício e responsabilidade pelo fato do serviço, na forma do art. 14, caput, do CDC, por causa das inúmeras tentativas de sanar tempestivamente o vício apresentado. 3. Responsabilidade objetiva e solidária. Art. 14, § 3º, da Lei nº 8.078/90.
Ausência de causa excludente de responsabilidade. Falha da prestação do serviço caracterizada, que impõe o dever de indenizar os danos sofridos. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com a hipótese dos autos e com o que se prática em casos análogos, nesta corte.
4. Ressarcimento de lucros cessantes que só se justifica com a prova do efetivo dano, de modo que competia ao autor a prova de prestação de serviço de transporte de passageiros, na forma do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, visto que os documentos acostados não se prestam a essa finalidade, por evidenciarem ganhos hipotéticos. 5. Desprovimento dos recursos. (TJRJ; APL 0041432-90.2016.8.19.0209; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 03/08/2023; Pág. 821)

Desse modo,
compreendo que estão presentes o ato ilícito, e o nexo de causalidade,
restando necessário apurar se houve comprovação dos danos alegadamente sofridos pelo autor.

No que pertine ao dano material, conforme relatado, o recorrente pretende ser indenizado pelos gastos que alega ter tido com o conserto do veículo, no valor de R$ 6.417,62 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos).

Nesse ponto, é imperioso destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que os danos emergentes devem ser efetivamente comprovados, inadmitindo-se a condenação a partir da apresentação de meras estimativas de gastos decorrentes do evento danoso.

Trata-se, bem é de ver, de interpretação decorrente da regra prevista no art. 944, do Código Civil, o qual estabelece que
“a indenização mede-se pela extensão do dano
”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PRESUMIDOS. TRIBUNAL DE ORIGEM DELIMITOU A COMPROVAÇÃO. PERÍCIA REALIZADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
[...]

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE INFLACIONÁRIO. ADOÇÃO EQUIVOCADA. REPASSE AQUÉM DO CONTRATADO. DIFERENÇA DEVIDA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. VIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 21 DO CPC/1973.

[...] 5.
O Superior Tribunal de Justiça tem a orientação firme de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes e dos danos emergentes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade.

6. Somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação.

7. Na hipótese, o laudo pericial concluiu pela impossibilidade de atestar os alegados lucros cessantes e danos emergentes, o que impede a condenação do ré ao pagamento desses valores.
[...]

(REsp n. 1.496.018/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 6/6/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.

[...]

(AgRg no AREsp n. 645.243/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 5/10/2015.)

De igual modo têm decidido os demais Tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO DANO SUPORTADO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. INOCORRENCIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DIRETA E SOLIDÁRIA. 1.
A indenização por danos materiais, incluídos os danos emergentes e lucros cessantes, pressupõe efetiva comprovação do prejuízo, não se admitindo condenação por danos hipotéticos.
2. O dano extrapatrimonial indenizável à pessoa jurídica apenas se configura quando há ofensa considerável à sua honra objetiva, reputação e imagem, acarretando perda efetiva de relações comerciais, abalo à concessão de crédito ou diminuição da clientela. 3. Nos termos enunciado nº 537 da Súmula do STJ a seguradora pode ser condenada direta e solidariamente com a segurada, nos limites contratados na apólice. (TJMG; APCV 5000359-84.2021.8.13.0390; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Eveline Felix; Julg. 27/08/2024; DJEMG 27/08/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS A PAGAREM R$ 180,00. Recurso dos autores. Arguem cerceamento de prova. Buscam a indenização por danos morais que estimam em R$ 20.000,00, bem como danos materiais de R$ 1.210,00. Cerceamento de prova. Inocorrência.
Dano material não se presume, deve ser comprovado. Apelantes não comprovaram os valores que pretendem ser ressarcidos. Inteligência do artigo 944 do Código Civil.
Dano moral não caracterizado. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1001957-83.2020.8.26.0045; Ac. 17557536; Arujá; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 06/02/2024; DJESP 16/02/2024; Pág. 1430)

Na hipótese vertente, a despeito de o recorrente afirmar que despendeu
R$ 6.417,62 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) para conserto do veículo, inexiste nos autos comprovação efetiva do referido montante.

Isso porque, em sua petição inicial, Anderson Miranda limitou-se em apresentar: (i) nota fiscal de compra de pneus PM 175/65R14 TIGAR no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) (fl. 16); (ii) nota fiscal de compra e óleo 15W40 semi sintético havoline no valor de R$ 100,00 (cem reais) (fl. 17).

Por outro lado, o requerente apenas apresentou orçamentos de conserto do veículo, no valor de R$ 3.917,62 (três mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) (fl. 21) e no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (fl. 22), mas não há qualquer demonstração de que tenha havido contratação de qualquer um dos serviços de reparo.

Portanto, entendo que não se pode incluir os aludidos valores em eventual condenação, pois, como dito, não se pode presumir a ocorrência dos danos emergentes.
Nesse contexto, compreendo que está demonstrado apenas o gasto de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) com reparos decorrentes da falha na prestação do serviço, o qual deve ser indenizado.

Sobre o referido montante deve incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ) pelo índice IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e juro de mora a partir da citação (art. 405, CC) pela SELIC, vedado, a partir do referido momento, a cumulação com correção monetária.

Noutro giro, no que diz respeito à pretensão de indenização a título de danos morais, compreendo que o recorrente não comprovou abalo aos seus direitos da personalidade a ensejar a referida condenação da recorrida.

Nesse contexto, inexiste nos autos comprovação de problemas extraordinário decorrentes da má prestação do serviço em questão, sendo certo que a hipótese em apreço não consiste em caso de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, reputo que a aludida pretensão indenizatória não merece ser acolhida.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais arbitrados em
R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), devidamente atualizado e corrigido nos termos da fundamentação supra.

Diante do resultado do julgamento e considerando a existência de sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, do CPC, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes de forma
pro rata
ao pagamento de custas honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$ 1.5000,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos causídicos, uma vez que o proveito econômico obtido é irrisório.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2024 às 15:35:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52911704092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.